Tribunal: STF
Processo: ARE 1485169
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL DOLOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RÉU ALGEMADO NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROCEDIMENTO JUSTIFICADO NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. QUESITAÇÃO. ART. 482 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO 
INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.